Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700124-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: JULIANA CASSIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do CC, art. 206-A, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. 2. O prazo prescricional da pretensão executória é o mesmo da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 3. É de três anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de aluguéis de imóvel comercial (CC, art. 206, § 3o, I). Precedentes. 4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência daprescrição. 6. É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o, do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 7. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 8. A atuação do exequente que, após a suspensão do processo, limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas ou de pesquisas, de forma genérica, sem demonstrar sua efetividade, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 240, §1, e 921, §1o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe, além do decurso do prazo prescricional, que o credor tenha se mantido inerte, no sentido de não promover diligências extra e judiciais visando a citação dos devedores ou a localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, o que não ocorreu no caso em tela. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJCE como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §1, e 921, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, “Rever as conclusões no sentido de que não houve qualquer desídia do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.215.296/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003